Tribunal: TJMT
Processo: 1012358-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1012358-02.2020.8.11.0000
Recorrente: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A.
Recorrido: LEONARDO RAFAEL MEYER NUNES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S. A. (id 62129464) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 60755961):
“AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO E DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE” – PROTESTO POR EDITAL NÃO REALIZADO - MORA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO MONOCRATICAMENTE - EXTINÇÃO DO FEITO PRINCIPAL – INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Ao encaminhar a notificação extrajudicial para o endereço fornecido no contrato de financiamento, o credor esgotou os meios de localização do devedor e, após essa providência, é necessário proceder ao protesto por edital. Inexistindo a comprovação da mora do devedor, nos moldes do disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69, a revogação do mandado de busca e apreensão e a respectiva extinção do feito é medida que se impõe, em face da ausência de demonstração de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo. A interposição de agravo interno contra decisão do relator do tribunal, com o objetivo de exaurir a instância recursal ordinária, a fim de permitir a interposição de recurso especial e do extraordinário, não é manifestamente inadmissível ou infundado, o que torna inaplicável a multa do artigo 1021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (TJMT, RAI 1012358-02.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/09/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial asseverando que há violação ao disposto no artigo 2o, §§ 2o e 3o e artigo 3o, ambos do Decreto Lei n. 911/69, uma vez que o “(...)A questão trazida ao Eg. STJ se resume, basicamente, se a notificação encaminhada ao endereço previsto no contrato e devolvida pelo correio com a informação de MUDOU-SE é documento válido para a comprovação da mora, sendo desnecessário o protesto do título.”
Assevera que o aresto recorrido é divergente em relação à jurisprudência do STJ, do TJSP e do próprio TJMT, postulando pela admissão do recurso.
Afirma que é necessário atribuir o efeito suspensivo para impedir a restituição dos bens alienados fiduciariamente que já foram apreendidos, evitando o perecimento do direito do credor, apontando o perigo da demora pelo fato de o processo de 1o grau ser extinto, com a consequente devolução dos bens apreendidos pelo credor, e ainda a probabilidade do direito ante a violação aos artigos mencionados e o dissídio jurisprudencial apontado.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59738506 e 64677481.
Foram apresentadas as contrarrazões id 64809458, postulando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Analisando os autos, verifica-se a inexistência de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, assim, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 2o, §§ 2o e 3o e artigo 3o, ambos do Decreto Lei n. 911/69.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão teria violado ao artigo 2o, §§ 2o e 3o e artigo 3o, ambos do Decreto Lei n. 911/69 ao exigir a realização de protesto, mesmo que o aviso de recebimento tenha sido efetivamente entregue na residência informada no contrato existente entre as partes, uma vez que retornou com o motivo “mudou-se”.
Em leitura do acórdão id 60755961, que julgou o Agravo Interno interposto pela parte Recorrente, verifica-se que a tese ali exposta aparenta estar em desconformidade com os julgados do STJ, comprovando o dissídio jurisprudencial alegado, conforme aresto:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ, REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em relação ao efeito suspensivo, verifica-se que restaram comprovados nos autos o perigo da demora e a probabilidade do direito, uma vez que há risco de devolução dos bens já constritos, bem como o aresto aparenta estar em desconformidade com a jurisprudência do STJ.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, defiro o efeito suspensivo e dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi